Tribunal: STJ
Processo: 0330101-16.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1099 - PR
(2025/0330101-1)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
COMIL ONIBUS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
:
JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
AGRAVADO
:
IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
ADVOGADOS
:
FABIANA RUBIA MARTINELLI - PR029841
JULIANE CRISTINA VAZ MARTINES MARTINES -
SC021044
EMENTA
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CONTRACAUTELA. RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO
ATRIBUÍDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu a contracautela e extinguiu o processo, quando
verificada, em cognição sumária, omissão relevante no acórdão estadual quanto à tese
de novação, com necessidade de prévio debate na origem sobre ponto que envolve
exame de cláusulas contratuais e de provas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6baff3c6-6989-4e28-ad56-c6e98beb2562

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1099 - PR(2025/0330101-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMIL ONIBUS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
AGRAVADO
: IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
ADVOGADOS
: FABIANA RUBIA MARTINELLI - PR029841
JULIANE CRISTINA VAZ MARTINES MARTINES - SC021044
EMENTA
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CONTRACAUTELA. RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO
ATRIBUÍDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu a contracautela e extinguiu o processo, quando
verificada, em cognição sumária, omissão relevante no acórdão estadual quanto à tese
de novação, com necessidade de prévio debate na origem sobre ponto que envolve
exame de cláusulas contratuais e de provas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMIL ÔNIBUS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão singular da minha lavra em que indeferi a
petição inicial e julguei extinto o processo de tutela cautelar antecedente de
contracautela (art. 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), por
entender: a) presentes fundamentos relevantes na decisão da Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que admitiu o recurso especial da executada
e lhe atribuiu efeito suspensivo; b) caracterizada, ao menos em tese, omissão do
acórdão recorrido quanto à tese de novação, nos termos do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil; c) imprescindível prévio debate e decisão na origem, por envolver
possível reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que recomenda a
preservação do efeito suspensivo até pronunciamento desta Corte (fls. 167-170).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve enfrentamento exaustivo da inexistência de novação pelo juízo de origem e
pelo Tribunal estadual, inclusive em embargos de declaração, sustentando a ausência
de omissão a justificar a manutenção do efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA56784681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:59
Código de Controle do Documento: ac7f88be-1102-437a-8614-bcadfdf20f2e

Sustenta ocorrência de preclusão consumativa sobre a manutenção da
executada no polo passivo, diante de renúncia ao prazo de recurso, invocando
estabilidade da coisa julgada formal.
Defende inexistirem os requisitos do
parágrafo único, do Código de
art. 995,
Processo Civil (probabilidade do provimento e perigo de dano), afirmando periculum in
inverso pela paralisação de execução fundada em título judicial transitado em
mora
julgado e risco de blindagem patrimonial.
Requer tutela de urgência para cassar a suspensão e restabelecer os atos
executivos.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 198).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de tutela cautelar antecedente, formulada pela
credora, com o objetivo de obter contracautela para cassar o efeito suspensivo
atribuído, na origem, ao recurso especial interposto pela executada em cumprimento
de sentença iniciado em 2008.
A decisão agravada indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, ao
fundamento de que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a suspensão,
notadamente por omissão do acórdão estadual quanto à alegação de novação e pela
necessidade de prévio debate na origem sobre ponto que envolve exame de cláusulas
contratuais e de provas.
Isso porque o Tribunal de origem, ao julgar agravo de instrumento, assentou
o prosseguimento da execução com base no título judicial original, reputando
inaplicável a exclusão do devedor que não participou do acordo, à luz do
do
art. 780
Código de Processo Civil (fls. 65-76).
A manutenção da decisão agravada se impõe.
A decisão singular destacou que o acórdão estadual, embora tenha
fundamentado o prosseguimento da execução com base no título original e na vedação
de cumulação de execuções distintas (art. 780 do Código de Processo Civil), não
enfrentou, de modo suficiente, a tese de novação suscitada pela executada,
circunstância que, em exame preliminar, caracteriza omissão relevante (art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil) e recomenda a preservação do efeito suspensivo
concedido ao recurso especial até pronunciamento desta Corte, evitando que a
execução prossiga antes que se defina, na origem, questão essencial ao deslinde da
controvérsia.
A alegação de preclusão consumativa não se mostra apta, neste momento
processual, a afastar a premissa de omissão reconhecida em cognição sumária pela
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Documento eletrônico VDA56784681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:59
Código de Controle do Documento: ac7f88be-1102-437a-8614-bcadfdf20f2e

A contracautela pressupõe desconstituição específica dos fundamentos do
efeito suspensivo, o que demanda, no ponto, a prévia elucidação, na instância
ordinária, sobre a ocorrência ou não de novação e seus efeitos. A preservação do
efeito suspensivo, portanto, alinha-se à necessidade de se evitar decisões
contraditórias e de se assegurar que esta Corte julgue o recurso especial com a
moldura fática e jurídica plenamente definida.
Quanto aos requisitos do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 995,
Civil, a decisão de admissibilidade apontou, em cognição sumária, a viabilidade do
recurso especial e o risco concreto de constrições sobre o patrimônio da executada,
justificando a atribuição do efeito suspensivo.
No estreito âmbito da contracautela, à míngua de demonstração inequívoca
de inexistência de probabilidade do direito de recurso ou de reversão do
não
periculum,
se evidencia base segura para cassar a medida suspensiva deferida pelo Tribunal de
origem.
O argumento de perigo inverso, calcado na duração da execução e em
alegada blindagem patrimonial, reclama instrução própria e não neutraliza, por si, os
fundamentos de proteção conferidos na decisão que atribuiu o efeito suspensivo.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:59
Código de Controle do Documento: ac7f88be-1102-437a-8614-bcadfdf20f2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.099 / PR
Número Registro: 2025/0330101-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204353320088160021 00238417620198160021 00528455120248160000 00621026620258160000
204353320088160021 238417620198160021 528455120248160000 621026620258160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : COMIL ONIBUS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
REQUERIDO
: IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
ADVOGADOS : FABIANA RUBIA MARTINELLI - PR029841
JULIANE CRISTINA VAZ MARTINES MARTINES - SC021044
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMIL ONIBUS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
Documento eletrônico VDA57079884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: 4b15ef45-48b9-4ca4-a794-abfd2b79bda6

AGRAVADO
: IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
ADVOGADOS : FABIANA RUBIA MARTINELLI - PR029841
JULIANE CRISTINA VAZ MARTINES MARTINES - SC021044
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: 4b15ef45-48b9-4ca4-a794-abfd2b79bda6